Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009016-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGADO
(S)
:

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR O CRÉDITO CEDULAR DA IMPUGNANTE AGRAVANTE

– OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO ART.5o,
CAPUT
E §1o, II, DA LEI N. 14.112/2020 C/C ART.14 DO CPC/15 - EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTECEDENTE DE INSTÂNCIA SUPERIOR RECONHECENDO A SUBMISSÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO AOS EFEITOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGADO
(S)
:

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 225559197 rejeitou os aclaratórios opostos contra o acordão de ID. n.203358664 que acolheu os embargos aclaratórios anteriormente opostos pelos recuperandos agravados e, reformando os v. acórdãos de ID. n. 182158175 – que que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante para reconhecer a não sujeição do crédito oriundo da CPR n. 2663 aos efeitos da recuperação judicial dos agravados
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
, nos termos da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994,

invertendo o ônus de sucumbência – e, por consequência, negou provimento ao referido Agravo, ratificando a decisão do juízo de origem que havia rejeitado a

Impugnação de Crédito
n. 1005135-04.2022.8.11.0040 dos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, com a consequente manutenção de seu crédito sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentada pelas recuperandas (US$1.027.565,08) e condenou a impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das devedoras, os quais arbitrou equitativamente em R$100.000,00.

Inconformada, sustenta a credora embargante que, apesar de os arestos de IDs. ns. 203358664 e 225559197 terem se manifestado com relação à questão da concursalidade do crédito que se pretendia excluir dos efeitos da recuperação do grupo recuperando, referida decisão colegiada se revelou omissa quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em honorários.

Aduz que a manifestação expressa do colegiado acerca desse pedido recursal subsidiário
“é importante para fins de prequestionamento da matéria, de forma a permitir as partes levá-la ao E. STJ, no âmbito do qual encontra-se em análise o
Tema 1.250
, em que os recursos especiais no 2.090.060/SP, 2.090.066/SP e 2.100.114/SP, relatados pelo I. Ministro Humberto Martins, foram afetados sob o regime dos recursos repetitivos”
, a fim de
“Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.”

Contrarrazões dos recuperandos no ID. n. 230998166, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso, contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a credora concursal embargante, não há se falar que o aresto restou omisso quanto ao pedido recursal subsidiário de afastamento dos honorários advocatícios em favor do(s) causídico(s) que patrocina(m) os interesses dos recuperandos vez que os arestos ora embargados devem ser analisados em conjunto com os acórdãos proferidos nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000, interposto contra a mesma decisão singular de origem.

Isso porque, nos autos daquele recurso, este colegiado manteve a condenação da ora embargante no pagamento da verba honorária, como também alterou os critérios de fixação, a fim de adequá-la ao paradigma do art.1.076 do STJ, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...]

Forte nessas razões, acolho os presentes embargos

aclaratórios e, sanando a omissão constatada, dou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000 que havia sido interposto pela FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, a fim de reformar em parte a decisão singular agravada para que os honorários devidos pela impugnante agravada fique arbitrado em 10% do valor originalmente arrolado como pertencente à credora embargada em função da CPR n. 2663, abatido o percentual do deságio previsto no respectivo PRJ do devedor.

É como voto.”

Ademais, ainda que a questão não tivesse sido dirimida, não resta dúvida sobre o cabimento da condenação da credora ao pagamento da verba honorária

ante a litigiosidade entre as partes acerca da concursalidade do crédito arrolado, recaindo sobre a impugnante, que não logrou afastar seu crédito dos efeitos da recuperação, suportar a verba remuneratórtia do(s) patrono(s) dos recuperandos impugnados.

Por fim, impende consignar que a tese paradigma a ser fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.250 do STJ sob o rito dos recursos repetitivos não abarca a hipótese dos autos, posto que, nela, a Segunda seção pretende
“Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.”

Afinal, na hipótese, o incidente de impugnação foi rejeitado – ou seja, situação fática diametralmente oposta à contemplada no paradigma.

Ademais, ainda que assim não o fosse, na decisão de afetação proferida pelo relator do tema a ordem de suspensão, na forma do inciso II do art.1.037 se restringe aos feitos que já se encontram em fase de Recurso Especial ou Agravo do art. 1.042 do CPC/15.

Como se vê, portanto, o que busca a agravante executada é requentar questionamentos já dirimidos no aresto embargado.

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024